Tribunal: TJMT
Processo: 1026348-52.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026348-52.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 177.281.691-49 (RECORRIDO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE.
CONTRIBUIÇÃO PAGA EM VALOR MAIOR DO QUE A DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O servidor público inativo contribui
com o
regime próprio de previdência.
Apenas n
o período de
19/12/2003
a
21/08/2020
, o
inativo,portador de doença incapacitante, terá como base de cálculo de sua contribuição
a
parte do seu benefício que ultrapassar o dobro do teto do benefício pago pelo Regime Geral de Previdência Social (
cf.
art. 40, § 21, da CF
),
eis que esse
direito
foi
revogad
o
pela EC 103/2019,
referendada pela Emenda Constitucional Estadual 92/2020

(N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024 e
N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, p
ublicado
no DJE 16/11/2022).

2. No Estado de Mato Grosso, a matéria é disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, com
redação alterada
pelas LC 524/2014 (que previa alíquota de 11% sobre o excedente ao dobro do teto) e
LC 700/2021 (que prevê alíquota de 14% sobre o excedente ao teto).
Embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado,
não foi
recep
cionado
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
razão pela qual
não há como sustentar a prevalência da norma infraconstitucional e, muito menos, reconhecer direito adquirido à base de cálculo
(
N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022,
Publicado
no DJE 16/11/2022).

3. Observando a cronologia
, q
uanto
a base de
cálculo
e
alíquota
,
a

exegese

conjunta
da
s
norma
s

constituciona
is
e
infraconstituciona
is
,
apura
-
se a

seguinte

linha
do tempo
para os inativos portadores de doença incapacitante
:
Período
1

[
de 19/03/2003 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
]
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

para

os

inativos
,

por

falta
de
regulamentação

estadual
;

Período
2

[
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
]
:
há
incidência
de
11%

sobre o benefício que ultrapassar a dobra do

teto
do
benefício
d
o
Regime Geral
;

Período
3

[
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
]
:
há
i
ncidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4

[
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
]
:
incidência
de
14%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral.

4. No caso dos autos, há prova da inatividade (14/04/2009, ID205879180/PJe2)
e
da doença incapacitante (17/01/2017,
Doença de
Parkinson
, ID205879179/PJe2). Por amostragem, considerando o valor do teto do Regime Geral de Previdência
e do salário-mínimo da

época,foi
apurado que houve desconto da
contribuição previdenciária em quantia maior do que a devida no período
de junho e agosto/2020
,
de
forma que é
cabível
a
repetição de indébito.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1026348-52.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido
:

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ

ajuizou

reclamação

em
face
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
.
Aduz que
é
militar

na

inatividade

desde
14/04/2009 e a
partir
de 17/01/2017 é
portador
de
doença

incapacitante
e
tem

direito

ao

benefício
que a base de
cálculo

seja

apenas
do valor
excedente
a dobra do
teto
do
benefício
da
previdência

geral
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) a arguição preliminar de ilegitimidade passiva da MTPREV
deve ser rejeitada
; e b) a parte reclamante teve descontos a maior em seus proventos, visto que não fo
i
observa
da
a cronologia das normas que regulamentam a matéria. Julgou parcialmente procedente
a ação
para determinar a restituição do valor pago a maior.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) o § 21 do art. 40 da CF
foi

revogado
; b)
o
art. 2º, § 4º
,
da LCE 202/2004
não

foi
recepcionado
pela
Constituição
Federal; e c)
inexiste
m

valores

descontados
a
maior
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
servidor

público

inativo
.

Portador
de
doença

incapacitante
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

Art. 149 (...) § 1º
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

instituirão

contribuição
,
cobrada
de
seus

servidores
, para o
custeio
,
em

benefício

destes
, do regime
previdenciário
de que
trata
o art. 40,
cuja

alíquota

não

será
inferior à da
contribuição
dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos
da
União
.

O

artigo
40 da
Constituição
Federal
prev
ia
que
os

servidores

públicos

aposentados
e
pensionistas

contribuir
iam
para
o regime
próprio
de
previdência
social,
com percentual
igual

ao

estabelecido

aos

servidores

efetivos
(§ 18).

Art. 40. O regime
próprio
de
previdência
social dos
servidores

titulares
de cargos
efetivos

terá

caráter

contributivo
e
solidário
,
mediante

contribuição
do
respectivo

ente

federativo
, de
servidores

ativos
, de
aposentados
e de
pensionistas
,
observados

critérios
que
preservem
o
equilíbrio

financeiro
e
atuarial
.

§ 18.
Incidirá

contribuição

sobre

os

proventos
de
aposentadorias
e
pensões

concedidas

pelo
regime de que
trata

este

artigo
que
superem
o
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201, com percentual
igual

ao

estabelecido
para
os

servidores

titulares
de cargos
efetivos
.(
incluído
pela EC 41/2003,
publicada

em
19/12/2003)

Em
complemento

ao
§ 18,
o § 21,
estabelec
ia
que
o

inativo
,
portador
de
doença

incapacitante
,

contribuir
ia

apenas

sobre
a
parte
do
seu

benefício
que
ultrapassa
sse
o dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
social:

§ 21. A
contribuição

prevista
no § 18
deste

artigo

incidirá

apenas

sobre
as
parcelas
de
proventos
de
aposentadoria
e de
pensão
que
superem
o dobro do
limite

máximo

estabelecido
para
os

benefícios
do regime
geral
de
previdência
social de que
trata
o art. 201
desta

Constituição
,
quando
o
beneficiário
,
na
forma da lei, for
portador
de
doença

incapacitante
. (
incluído
pela EC 41/2003, de 19/12/2003)

Todavia
, o §
21
foi

revogado
pela EC 103/2019 (
publicada

em
12/11/2019).

N
o Estado de Mato Grosso,
por meio da

Emenda

à
Constituição Estadual 92/2020,
com eficácia a partir de 21/08/
2020,
foram
referend
adas
as
alterações da
Constituição
Federal no
âmbito

estadual
, implicando na não recepção do in
ciso IV do art. 2º da Lei 202/2004,
vigente à época,
que previa
como base de cálculo do dobro do teto da Previdência Geral e a alíquota de 11%.

Neste
contexto
,
pode
-se
afirmar
que a base de
cálculo

diferenciada
da
contribuição

previd
enciária
para
os

inativos

portadores
de
doença

incapacitante
(dobra do
teto
),
aplica
-se

apenas

durante
o
período
de
19/12/2003
a
21/08/2020
,
respectivamente
,
início
da
vigência
da EC Federal 41/2003 e EC Estadual 92/2020.

Nesse
sentido
:

(...) 1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual. (...) (N.U 1009593-44.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024).

(...)
A partir da vigência da EC Estadual nº 92/2020, publicada em data de 21/08/2020, onde, em seu artigo 5º, dispôs que “Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”, que, por via oblíqua, revogou tacitamente o inciso IV do artigo 2º da LC 202/2004, não se pode mais falar em ilegalidade da alteração da alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos do servidor público do Estado de Mato Grosso portador de doença incapacitante.
(...)
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, p
ublicado
no DJE 16/11/2022)

No Estado de Mato Grosso, a
matéria
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
nº 202/2004, que
em

seu
art. 2º,
inciso
IV,
com a

redação
dada pela LC 524/2014 (
vigente
a
partir
de 2/1/2014),
estabelecia
a
alíquota de

11%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
o
dobro do
teto
do Regime Geral de
Previdência
.

Todavia
,
esse dispositivo

foi

alterad
o
pela LC 700/2021 (com
vigência
a
partir
de 10/08/2021)
, que

estabeleceu

a

alíquota
de
14%
da
parcela
dos
proventos
que
ultrapasse
m

o
teto
d
o

benefício
do Regime Geral de
Previdência
.

Vale
esclarecer
que,
embora o art. 2º, inciso IV, da LC 202/2004, não tenha sido expressamente revogado, a sua não recepção
pela EC 103/2019 e EC Estadual 92/2020,
não

há

como

sustentar

a prevalência
d
a
norma
infraconstitucional
e,
muito

menos
,
reconhecer

direito

adquirido

à
base de
cálculo
.

Nesse
sentido
:

(...)
O servidor público não tem direito adquirido à imutabilidade da contribuição previdenciária, do percentual e da forma de cobrança, que pode ser alterado por meio de nova lei.
(N.U 1033498-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2022, p
ublicado
no DJE 16/11/2022)

Por fim, impõe ressaltar ainda que, embora o § 9 do art. 2º da LC 202/2004 ved
e
a aplicação do § 5º aos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante, esta regra somente tem aplicação a partir de 9/8/2021, quando promulgada a LC 700/2021, que acrescenta o aludido § 9º. Por isso, antes da vigência
desta lei
, deve ser considerada como
base de cálculo
o valor
percebido que
ultrapass
e

a quantia
de um salário-mínimo.

Fazendo

uma

interpretação

sistêmica
e
cronológica
da
Constituição
Federal,
considerando
as EC 41/2003 e 103/2019,
conjuntamente
com a
Emenda

Constitucional
Estadual 92/2020 e as Leis
Complementares
do Estado de Mato Grosso 202/2004, 524/2014 e 700/2021,
sintetizamos
as
regras

aplicáveis
,
conforme
a
seguinte

linha
do tempo:

Período
1,
de 19/03/2003 (EC41/2003) a 2/01/2014 (LCE 524/2014)
:
não

há

incidência
da
contribuição

previdenciária

sobre

os

inativos

por

falta
de
regulamentação

estadual
.

Período
2,
de 2/01/2014 (LCE 524/2014) a 21/08/2020 (ECE 92/2020)
:
incidência
de
11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar a
dobra do
teto
do Regime Geral.

Período
3,
de 21/08/2020 (ECE 92/2020) a 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um salário-mínimo
.

Período
4,
a
partir
de 10/08/2021 (LCE 700/2021)
:
incidência
de
14%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto
do Regime Geral.

Em análise
do
caso concreto, observa-se que a parte reclamante est
á
aposentada desde 14/04/2009 (ID 205879180/PJe2) e que a partir de 17/01/2017 passou a ser portador
a
de doença incapacitante (Doença de
Parknson
, ID 205879179/PJe2).

Com base no memorial de
cálculo

apresentado
no ID 205879181/PJe2, a
parte

reclamante

pede
a
restituição
do valor da
contribuição

paga
a
maior
no
lapso
de
junho
/2020 a
julho
/2021, que
compreende

os

Períodos
2 (
11%
sobre
o que
ultrapassar
a
dobra do
teto

do Regime Geral)
e 3 (
1
4
%

sobre
o
benefício
do
inativo
que
ultrapassar

um
salário-
mínimo

)
.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de junho/2020 (Período 2), com base nas fichas financeiras juntadas no ID 205879183/PJe
2,observa
-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor deR$31.167,20 e contribuiu para a previdência
com
a quantia de R$4.217,16. Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante, deveincidir
11%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
dobro do
teto
do benefício da previdência geral. Considerando que em2020o teto da previdência geral era deR$6.101,06(conforme "tabela dos tetos previdenciários do INSS de 1994 a 2024" divulgada no site
https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
), apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$2.086,27 (11% sobre o valor excedente ao
dobro teto
da previdência geral).

Quanto ao Período 3, tirando como base o mês de
março/2021
, com base nas fichas financeiras juntadas no ID
205879183
/PJe2,observa-se que
a parte reclamante tinha como proventos o valor de
R$31.167,20
e contribuiu para a previdência
com
a quantia de
R$4.209,46.
Aplicando as regras da contribuição previdenciária do inativo portador de doença incapacitante,
deve
incidir
1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar o
um
salário-mínimo
. Considerando que em2021 o
salário-mínimo
da era deR$
1.100
,
00
, apura-se
que
a contribuição previdenciária deveria ser deR$
4
.
209,40
(
14
% sobre o valor excedente a
um
salário-mínimo

da previdência geral).

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
houve

contribuição

em
valor
acima
do
devido
apenas no período 2
e,
consequentemente
,
é
parcialmente
procedente o pedido de

repetição
de
ind
ébito
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
do R
ecurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente
para retificar o dispositivo da sentença, deixando
-o mais claro,

e

condenar
a
parterequeridaa pagar à parterequerente, o valor de repetição de indébito decorrente do recolhimento a maior da contribuição previdenciária, observando os seguintes critérios:

a) nos meses de

junho

e

agosto
/2020,
deve ser apurada
a diferença
entre
o valor efetivamente descontado como contribuição previdenciária
e
o valor devido
,
calculado com base na alíquota de
11%

sobre
o
benefício
que
ultrapassar

o

dobr
o
do
teto
do Regime
Geral;

b
)
por

envolver

condenação
a
partir
de 27/12/2006 de
natureza

previdenciária
(STF
Repercussão
Geral.
Tema
810. RE 870947 e STJ.
Tema
905.
Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
)
,
o
valor
apurado
deverá ser corrigido

com base no INPC,
pro rata,
e
acrescido de
juros
d
e
mora
correspondente
s

à

remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
,

Fica

indef
erida

a repetição de indébito de outros períodos por ausência de evidências
de
que houve desconto em quantia maior do que
a
devid
a
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024